Tribunal: TJDFT
Processo: 0723955-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723955-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIANA PEDROSO ADVOCACIA AGRAVADO: DAMARES RODRIGUES BARRETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIANA PEDROSO ADVOCACIA, contra decisão proferida na ação cumprimento de sentença no 0089176-06.2009.8.07.0001, ajuizada por DAMARES RODRIGUES BARRETO contra ROMEU VIANA LONGUINHOS. A decisão agravada deferiu a constrição dos valores recebidos a título de lucros e dividendos do executado junto à sociedade VIANA PEDROSO ADVOCACIA, CNPJ 35.087.678/0001-38, nos seguintes termos (ID 140170316): “1. Indefiro a adoção das medidas excepcionais requeridas pelo credor, tais como suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito de titularidade do devedor, visto que o artigo 139, IV, do CPC, não possui o alcance pretendido pelo autor. 2. De conformidade com o disposto no artigo 8o do CPC, ‘in verbis’, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”, de onde se constata que a busca da eficiência pela aplicação do disposto no artigo 139, IV, não autoriza a adoção de medidas arbitrárias. 3. Inclusive, quanto à apreensão de passaporte e CNH, foi proferida decisão recente em sede de mandado de segurança, afirmando tratar-se de coação ilegal, prejudicial ao direito de locomoção, garantido constitucionalmente. 4. Segue transcrita a fundamentação da decisão acima referida, cujas razões passam a integrar a presente decisão: “Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5o, XV, consagra o direito de ir e vir. Ademais, o art. 8o, do CPC/2015, também preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade.” (Habeas Corpus - Processo no 2183713-85.2016.8.26.0000 - Relator(a): MARCOS RAMOS - Órgão Julgador: 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) 5. De igual forma, decisão recente do e. TJDFT mostra-se contrária aos pedidos formulados pelo exequente, considerando-os excessivos e desproporcionais, conforme se infere da ementa abaixo colacionada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APLICAÇÃO DO ART. 139, inc. IV, do CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA NÃO OBSERVADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil outorga ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3. A suspensão do direito de dirigir não se harmoniza ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medida desconexa e excessiva que não pode ser determinada como meio de coercer o devedor, pois interfere na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantia do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.985145, 20160020403562AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 527/528) 6. Ademais, o deferimento de tais medidas devem se mostrar eficazes e terem relação de causa e efeito para o alcance do bem da vida pretendido pela parte autora, isto é, recebimento de seu crédito, o que não vislumbro na espécie. 7. Conclui-se, do exposto, que, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder com cautela e, pelas razões acima declinadas, indefiro o pedido. 8. Requer a credora a penhora dos lucros/dividendos de Viana Pedroso Advocacia que são destinados ao sócio, ora executado. 9. Notórios são os esforços dispendidos pela credora na tentativa de reaver os valores que lhes são devidos, sem resultados. Ademais, este Juízo já dispendeu dos recursos que lhe são possíveis para possibilitar a eficácia processual, motivo pelo qual reputo cabível o deferimento do pedido, o qual encontra amparo no Art. 1.026 do Código Civil. 11. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência. Veja-se: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Incidência da penhora sobre dividendos recebidos pela agravante da sociedade de advogados da qual é sócia. Admissibilidade. Verba que não se confunde com o pro labore. Interpretação da regra prevista no artigo 1.026, do Código Civil. Irrelevância na circunstância de a sociedade de advogados não se consubstanciar em sociedade empresarial, porquanto na qualidade de sociedade simples exerce atividade econômica visando ao lucro. Hipótese, ademais, em que a agravante não apresentou prova alguma no sentido de que os valores por ela recebidos a título de dividendos se prestam ao seu sustento ou de sua família. 2. Excesso de penhora. Inocorrência. Hipótese em que os imóveis penhorados também são objetos de constrição em execuções trabalhistas de valores significativos, que tem preferência sobre as demais penhoras. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão agravada quando, suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Decisão que deferiu a penhora sobre dividendos mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos. (TJ-SP - AGT: 22042713920208260000 SP 2204271-39.2020.8.26.0000, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 10/11/2020, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2020) 12. Desta feita, defiro constrição dos valores recebidos a título de lucros e dividendos do executado junto à sociedade VIANA PEDROSO ADVOCACIA, CNPJ 35.087.678/0001-38. 13. Intime-se a sociedade, no endereço de Id 140001081 e na pessoa de sua sócia PRISCILA CORREA E CASTRO PEDROSO BENTO LEITE a fim de que transfira, mês a mês, os valores recebíveis a título de lucros e dividendos do executado na conta bancária a ser indicada pela credora, até atingir o montante de R$ 20.314,04 (vinte mil e trezentos e quatorze reais e quatro centavos), atualizado até 05.05.2022. 14. Traga a credora, no prazo de 05 (cinco) dias, dados da conta bancária destinatária do crédito. 15. Com a informação, intime-se a sociedade na pessoa de sua sócia para o cumprimento da determinação contida no item 11. 16. Ademais, cadastre-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, conforme requerido ao Id 140001076, a fim de que tenha ciência dos fatos aqui relatados e adote as providências que entender cabíveis. 17. De igual modo, atendendo ao pedido da exequente, oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF e o Conselho Federal da OAB para que tomem conhecimento dos fatos aqui relatados e tomem as providências que entenderem cabíveis. 18. Fica deferido, desde já, o cadastramento de eventuais representantes da OAB para fins de consulta e análise dos autos. 19. Aguarde-se o prazo definido no item 14”. Em seu agravo de instrumento, o agravante afirma que após não terem sido encontrados bens suficientes em nome do devedor, Romeu Viana Longuinhos, em verdadeiro afronte ao ordenamento jurídico pátrio e à jurisprudência brasileira, a agravada iniciou busca por patrimônio que sequer pertence ao verdadeiro detentor da dívida e, pior ainda, o juízo acolheu os pedidos absurdos e descabidos dela. Assevera que a penhora sobre o faturamento de uma pessoa jurídica afeta diretamente patrimônio de uma pessoa estranha à lide, sendo que neste caso é necessário que se haja a distribuição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Informa que a decisão agravada demonstra clara contrariedade entre as decisões exaradas no processo, já que em ato contínuo, no ID n. 155247267, o juízo a quo proferiu outra decisão, justamente negando o pedido da agravada pelos motivos alinhavados acima. Assim, requer o recebimento e provimento do presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão agravada e seja tornado sem efeito a decisão que deferiu a penhora de faturamento. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Preparo recolhido (ID 47968844). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2023 14:55:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador